Tribunal: TJDFT
Processo: 0733606-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADORA. RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS. EXCESSO DE COBRANÇA NÃO COMPROVADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. MORA EX RE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. IGP-M. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e converteu o mandado inicial em título executivo judicial, reconhecendo o direito da autora ao ressarcimento de valores pagos como fiadora em contrato de locação.
2. Os apelantes alegaram excesso de cobrança, ausência de prova dos pagamentos efetuados pela autora, e requereram a alteração do termo inicial dos juros de mora para a data da citação, bem como a substituição do índice de correção monetária do IGP-M para o INPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
i) Verificar a existência de excesso de cobrança nos valores exigidos pela fiadora;
ii) Definir o termo inicial dos juros de mora em obrigação contratual a termo;
Iii) Analisar a validade da cláusula contratual que prevê o IGP-M como índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Comprovado nos autos que a autora, na qualidade de fiadora, efetuou pagamentos em favor do locador, abrangendo aluguéis, taxas condominiais e reforma do imóvel, no total de R$ 32.040,73.
5. Os apelantes não trouxeram prova de pagamento direto ao locador ou à imobiliária, tampouco comprovaram o alegado acordo para reforma, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.
6. Nos termos do art. 397 do Código Civil, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, a mora é ex re, incidindo os juros de mora desde o vencimento da obrigação, e não da citação.
7. O contrato previa expressamente o uso do IGP-M como índice de correção monetária, sendo válida a cláusula contratual, inexistindo relação de consumo ou abusividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A fiadora tem direito ao ressarcimento dos valores comprovadamente pagos em razão do inadimplemento do locatário, nos termos do contrato de locação.
Em obrigações a termo, os juros de mora incidem desde o vencimento da obrigação, por força da mora ex re (art. 397 do Código Civil).
É válida a cláusula contratual que estipula o IGP-M como índice de correção monetária, inexistindo abusividade ou relação de consumo.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 85, §11; CC, arts. 397, 405; Lei 8.245/91, arts. 39, 40, X.